Tribunal: TCU
Processo: 027.252/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1095/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.252/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Celia Benicio Barros (XXX.257.244-XX); Elizabeth Silveira Vieira (XXX.012.560-XX); Ieda Maria Benicio Barros (XXX.911.884-XX); Ines de Oliveira Vaz (XXX.912.520-XX); Josefa Maria de Oliveira Lima (XXX.935.004-XX); Maria Vitorino de Souza Barros (XXX.340.004-XX); Rute de Oliveira Barros (XXX.387.730-XX); Solange Benicio Barros (XXX.671.804-XX); Sonia Maria Northfleet de Oliveira (XXX.585.000-XX); Vera Maria Northfleet de Oliveira (XXX.271.700-XX); Zenir Faria de Figueiredo (XXX.912.177-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.